Tribunal: TJMT
Processo: 1004693-83.2021.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004693-83.2021.8.11.0004
Embargos de Declaração na Apelação no 1004693-83.2021.811.0004
Embargante: MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS
Embargada: CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA POR NÃO TER A PARTE LOGRADO DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS.
O fato da decisão impugnada, ao analisar de forma suficiente o julgado, contrariar teses das partes não quer dizer que tenha sido omissa ou contraditória. Aliás, a contradição apta a provocar a utilização desta via é aquela ocorrida internamente na decisão impugnada, ou seja, que contenha proposições inconciliáveis, notadamente entre sua fundamentação e conclusão.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo requerido/apelante Marcos Aurelio Rodrigues dos Santos contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária postulado na sua Apelação no 1004693-83.2021.811.0004
Alega contradição, ao argumento que a conclusão da decisão impugnada contraria as provas do processo e, omissão, ao fundamento de que a decisão deixou de aplicar entendimento diverso daquele que o embargante de declaração entende ser o que melhor se ajusta ao caso.
Ao final, postula o provimento dos Embargos de Declaração e a reforma da decisão impugnada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decide-se.
Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.
Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.
Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.
A r. decisão impugnada, indeferiu o pedido de assistência judiciária por ter entendido que o requerente não logrou demonstrar a alegada hipossuficiência. Para tanto, fundamentou a conclusão no conjunto probatório produzido.
Veja o fragmento da decisão impugnada:
“É o relatório.
Decide-se.
Cuida-se, na origem, de Embargos de Terceiros no 1004693-83.2021.8.11.0004, opostos por Celina Inácio de Oliveira Costa, aqui apelada, em face de Marcos Aurelio Rodrigues dos Santos, aqui apelante, em que a embargante de terceiros pretendeu desconstituir a penhora efetuada na Execução no 1003468-62.2020.8.11.000, movida em face do Espólio de João Inácio da Costa e de Daniel de Oliveira Costa, que atingiu 100% dos imóveis rurais matrículas 68.524 e 68.525 do 1o Ofício de Barra do Garças, enquanto que a embargante de terceiros é viúva meeira, por ter sido casada em comunhão universal de bens como executado Joao Inácio da Costa, já falecido, e, consequentemente, proprietária de 50% (cinquenta por cento).
A referida Execução lastreou-se no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado em 10.7.2019 por Marcos Aurelio Rodrigues dos Santos com João Inácio da Costa e de Daniel de Oliveira Costa, no valor de R$1.032.000,00. Na petição inicial da mencionada Execução foram indicados e foram penhorados os imóveis rurais matrículas 68.524 e 68.525 do 1o Ofício de Barra do Garças, que a aqui embargante de terceiros, Celina Inácio de Oliveira Costa, apelada, alega serem de sua propriedade e de seu ex-cônjuge, João Inácio da Costa, já falecido.
No tocante ao pedido de assistência judiciária, o recorrente foi intimado para comprovar a alegada hipossuficiência e, para tanto, instruiu o pedido com os seguintes documentos: cópia da petição inicial da Execução dos Honorários Advocatícios e de declarações de imposto de renda simplificadas dos anos calendários 2017, 2019 e 2020, bem assim dos exercícios 2018, 2020 e 2021. Também de extratos de conta corrente da Caixa Econômica Federal de janeiro/abril de 2022, contas de cartão da Caixa nos valores individuais de R$34,50, de janeiro/março de 2022.
Quanto as declarações de rendas, embora consignem rendas anuais recebidas por pessoa física pelo exercício de advocacia de R$54.000,00 (ano 2017), R$20.275,00 (ano 2019) e de R$21.153,70 (ano 2021), vê-se que no ano de 2017, como únicas despesas, que foi feito pagamento para Morgana Soares Lucas de Oliveira no valor de R$54.000,00 e para IPOG Instituto de Pós Graduação e Graduação no valor de R$350,00. No ano de 2019 foram pagos ao mesmo IPOG o valor de R$1.991,27 e ao Instituto Brasileiro de Insolvência o valor de R$3.161,79.
Nas contraminutas a requerida comprova os recebimentos pelo embargado de terceiros, aqui apelante, de vários valores: R$5.000,00 em 26.2.2020; R$2.000,00 em 06.3.2020; R$20.000,00 em 27.3.2020; R$2.000,00 em 27.3.2020; R$6.200,00 em 20.5.2020; R$7.500,00 em 05.6.2020; R$7.500,00 em 05.6.2020; R$15.000,00 em 17.6.2020; R$7.500,00 em 19.6.2020; R$10.000,00 em 03.7.2020 (id 121539474).
A soma destes valores comprovadamente pagos ao embargado de terceiros, aqui apelante, importam em R$82.700,00, que, aliás, não se verifica tenham sido declarados no imposto de renda do mesmo ano.
Aliás, a embargante de terceiros, aqui apelada, também informa que na Execução já até houve a arrematação dos imóveis penhorados, isso em 10.12.2021, pelo valor de R$1.025.371,01, sendo 50%, ou seja, R$512.685,50 para o pagamento dos créditos perseguidos naquela Execução pelo aqui apelante, já com pedido de expedição de Alvará de levantamento.
Logo, somente nestas informações, já se verifica que o aqui apelante já foi beneficiado com o valor total de R$595.385,50, entre os anos de 2020 e 2021, o que, por si só, já afasta a alegada miserabilidade.
Importante ainda consignar que na Execução no 1003468-62.2020.8.11.000, que o aqui recorrente move em face do Espólio de João Inácio da Costa e de Daniel de Oliveira Costa, o então exequente, aqui apelante, não alegou impossibilidade financeira de pagar os R$9.609,75 de custas processuais. Apenas requereu e teve deferido o parcelamento do débito, que até então não deixou de ser pago.
“27. Por fim, DEFIRO o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes, com fundamento no art. 98, §6o do CPC/2015. RESSALTE-SE que as parcelas deverão ser adimplidas até o dia 10 (dez) de cada mês e as respectivas guias e comprovantes de pagamento juntadas periodicamente nos autos, a fim de fazer prova do recolhimento.” (grifo próprio e nosso).
E de lá para cá, ou seja, desde 28.10.2020, quando ocorreu o deferimento do parcelamento em seis prestações mensais, o agora embargado de terceiros, aqui apelante, não comprova que tenha havido piora na situação financeira ao aponto de obter a pretendida assistência judiciária.
Lado outro, também não á caso de incidência das regras do art. 4o da Lei Estadual 11.077/2020, ou seja, de isenção do pagamento de custas e despesas pelo advogado, por não tratar esta ação de Execução de Honorários Advocatícios, mas sim de ação autônoma de Embargos de Terceiros.
Veja a regra do art. 4o da Lei Estadual 11.077/2020
“Art. 4o Fica acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:
“Art. 3o (...)
(...)
V - os advogados, NA EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.” (grifei).
Veja agora o disposto no art. 3o da Lei 7.603, de 27.12.2001 que foi alterado pelo art. 4o da Lei no 11.070/2020:
“Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:
I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;
II - o réu pobre, nos processos criminais;
III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);
IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.” (grifei).
É certo que o direito ora buscado, concessão e assistência judiciária, pode ser deferido mediante simples declaração da parte, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes. Porém, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos suficientes para atestar a alegada hipossuficiência.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A DECLARAÇÃO DE POBREZA, OBJETO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, IMPLICA PRESUNÇÃO RELATIVA, QUE PODE SER AFASTADA SE O MAGISTRADO ENTENDER QUE HÁ FUNDADAS RAZÕES PARA CRER QUE O REQUERENTE NÃO SE ENCONTRA NO ESTADO DE MISERABILIDADE DECLARADO." (Ag 67466/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015). (STJ, REsp n. 1196896/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.10.2010). (grifei).
E no caso não há comprovação da alegada hipossuficiência.
Dessa forma, indefere-se o pedido de assistência judiciária e determina-se ao apelante que faça, em cinco dias, o preparo simples do seu recurso, sob pena de deserção, conforme prescreve a regra do art. 99, §7o, do Novo CPC.” (grifo próprio).
Oportuno consignar que não se verifica que a conclusão dada pela decisão impugnada seja, como alega o embargante de declaração, contrária a prova do processo.
A decisão, que não incorreu em contradição, tomou por base a prova produzida e, forte nela é que concluiu, com proposições conciliáveis, não ser caso de deferimento do benefício, por falta da comprovação da alegada miserabilidade financeira.
Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer, entre o fundamento e a conclusão. Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes, menos ainda, entre julgados outros.
Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS.
3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).
4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).
Lado outro, também não se verifica a ocorrência de omissão. A decisão impugnada não deixou de analisar teses e nem o conjunto probatório. Ao contrário, analisou e concluiu, forte nas provas produzidas, que o então apelante e agora embargante de declaração não logrou comprovar a alegada condição de hipossuficiente.
O fato da decisão contrariar teses das partes não quer dizer que seja omissa.
Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.
Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.”. Veja:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (grifei).
Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.
Isso posto, nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de assistência judiciária feito pelo apelante, aqui embargante de declaração.
Cuiabá, 23 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)